Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-81.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0004822-81.2016.811.0004
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Recorrido: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88128989) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 81263469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A ÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante. II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo. III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado. (RAC n° 0004822-81.2016.811.0004, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, este tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 85042456.
A recorrente sustenta em suas razões violações:
(i) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão não apreciou à tese de atribuição de valor probante de perícia ao laudo técnico apresentado pela parte autora; o desrespeito ao princípio da isonomia; bem como a respeito do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio ocorrido.
(ii) aos arts. 464; 465; 469; 474 e 477 do CPC, ao fundamento impossibilidade de embasar a decisão única e exclusivamente em laudo técnico particular.
(iii) ao art. 7°, do CPC ao fundamento de desrespeito ao princípio da isonomia.
(iv) aos arts 371; 479 e 373, I do CPC, ao fundamento de caberia a parte autora/recorrida provar os fatos constitutivos de seu direito.
Recurso tempestivo (id. 88222465).
Devidamente preparado (Certidão de id. 88229978).
Contrarrazões no id. 91627967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado as questões suscitadas nos autos, em especial quanto a atribuição de valor probante ao laudo técnico apresentado pela parte autora; o desrespeito ao princípio da isonomia; bem como a respeito do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio ocorrido no caso versando.
Na hipótese dos autos, o juízo singular, após análise do acervo probatório carreado aos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/recorrida.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo (id. 77444079 – págs. 65 a 71) e as fotografias (id. 77444079 – págs. 43 a 53) apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.
Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da solicitação administrativa de id. 77444079 – pág. 59, in verbis:
“SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS – DANOS MATERIAIS
(...).
Prezado(a) Senhor(a)
Conforme solicitação recebida, de ressarcimento de danos materiais, registrado através de Ordem de Serviço acima citada, informamos que o processo está em fase de análise preliminar, considerando que esta carta não configura o parecer do processo;
Diante do exposto acima, solicitamos que nos envie os documentos relacionados abaixo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do protocolo desta, por meio de uma de nossas Agências mais próxima de sua unidade consumidora.
(...).
*** Em caso de Queima de Pasto, providenciar:
* Laudo de um Engenheiro Agrônomo, discriminando a causa do incêndio e todas as informações do dano causado.
(...).” (Grifo nosso).
Noutras palavras, se a concessionária, em procedimento administrativo de ressarcimento, solicita ao consumidor um laudo de um engenheiro agrônomo para demonstrar a ocorrência da causa do incêndio e dos danos causados, à toda evidência, não há de se falar, em processo judicial, que o documento se trata de prova unilateral.
Não fosse suficiente e espancando de vez qualquer pretensão para que a demanda seja julgada improcedente, a ré, ora apelante, ao apontar sua excludente de ilicitude em razão do incêndio ter sido supostamente ocasionado por culpa de terceiro, competia-lhe provar tal fato, o que, da análise dos documentos carreados aos autos, não logrou êxito em comprovar.
A um porque, ao indeferir administrativamente o ressarcimento pleiteado pelo autor, ora apelado, alegou que realizou vistoria in loco na propriedade, contudo, sequer trouxe aos autos o laudo da vistoria realizada por seus prepostos.
E, a dois porque, como já consignado pelo Juiz sentenciante, a perícia ambiental apresentada ao id. 77444080 – págs. 83 a 107, não constitui meio de prova apto para elucidar o evento danoso, haja vista que realizado em 28.12.2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a ocorrência dos fatos narrados na inicial.
Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”. (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos, inexiste nexo de causalidade entre o rompimento do fio de alta tensão e o incêndio advindo na área do recorrido e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos advindos.
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, pela responsabilidade da recorrente, eis que esta não se desincumbiu de seu ônus, conforme trecho transcrito em linhas anteriores.
Assim, as alegadas violações aos arts. 7°; 371; 373, I; 464; 465; 469; 474; 477 e 479 do CPC, atinente à questões de ônus da prova tratamento igualitário entre as partes, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor. Contudo, para alterar o entendimento firmado no acórdão seria imprescindível o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Outrossim, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) e “que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida”. (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual as alegadas violações aos arts. 7°; 371; 373, I; 464; 465; 469; 474; 477 e 479 do CPC não permitem o juízo positivo de admissibilidade ante o óbice da súmula 07/STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso também não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça